Tribunal: STF
Processo: Rcl 71870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Universidade Estadual de Campinas contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 11186-47.2021.5.15.0129), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011; bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), responsabilizando a UNICAMP de forma subsidiária, sem que tenha havido a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. 



    [...]



    A fundamentação da decisão ora reclamada vai de encontro com a ADC 16, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei n° 8.666/93, bem como as razões de decidir do precedente em Repercussão Geral, RE 760.931/DF, desta Corte Suprema, que ratificou a ratio da referida ADC: 



    [...]



    Analisando os votos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos referidos precedentes, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros pelos Ministros da Suprema Corte (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) eventualmente, quando provada culpa in vigilando (na fiscalização da execução do contrato) ou in eligendo (na escolha da empresa prestadora de serviços) da Administração, fica autorizada a responsabilização subsidiária; (iii) a fiscalização é uma obrigação de meio e não de resultado; e (vi) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. 



    Portanto, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública só pode ser imputada quando houver prova inequívoca de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando). Não se pode presumir a culpa da Administração Pública, conforme tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em apreço, embora sustente o contrário, o acórdão vai de encontro com as razões de decidir da ADC 16 e do RE 760.931 ao presumir culpa da Autarquia, dada a ausência de provas de fiscalização específica sobre o Reclamante, desconsiderando as provas de fiscalização das obrigações trabalhistas do contrato administrativo. Vejamos o trecho: 



    [...]



    Entretanto, conforme decidido por esta Corte, a responsabilização do Ente Público pela inadimplência da empresa contratada exige prova concreta de culpa, não podendo ser presumida automaticamente. A simples menção à ausência de determinados documentos, ou à desqualificação das ações de consignação em pagamento, não é suficiente para atribuir culpa in vigilando ao Ente Público. 



    Ademais, a fiscalização exercida pela Administração Pública sobre os contratos terceirizados constitui obrigação de meio, e não de resultado. 



    Cabe à Administração acompanhar a execução do contrato, inclusive quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, mas não se pode imputar a ela o dever de impedir todas as irregularidades, como se fosse o empregador direto ou o responsável pela execução integral do contrato. A fiscalização visa garantir o acompanhamento adequado, mas não substitui o empregador no cumprimento de suas obrigações legais.



    Destaca-se que o STF tem decidido que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem a demonstração cabal de comportamento sistematicamente negligente ou de nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se:”



    Ao final, requer, no mérito, a “procedência da presente Reclamação Constitucional, para que seja cassada a decisão exorbitante proferida TST-Ag-AIRR - 11186-47.2021.5.15.0129, em razão do desrespeito aos precedentes vinculantes fixados na ADC 16 e no RE 760.931/DF, afastando-se a responsabilidade subsidiária da UNICAMP, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída à Reclamante (eDoc. 12):



    “O ente público sustenta ser indevida a sua condenação subsidiária. 



    Afirma que a responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas foi reconhecida em virtude da inversão do ônus da prova e com base na mera presunção de culpa. 



    [...]



    Feitos esses registros, anoto que no presente caso, o Tribunal Regional, após exaustivo exame do conjunto fático-probatório dos autos - inviável de reanálise nesta instância extraordinária (Súmula 126/TST) -, consignou ter sido insuficiente a fiscalização promovida pela Tomadora, circunstância que caracterizou a culpa in vigilando do Reclamado. Nesse sentido, colhe-se do acórdão: 



    (...) A Unicamp carreou aos autos, às fls. 890 e seguintes, documentos de inúmeros trabalhadores e guias genéricas de recolhimento do FGTS e do INSS. 



    Não identifico expedientes relacionados ao depósito específico do FGTS mês a mês e ao pagamento das rescisórias e salário de junho de 2021 (objeto da condenação). Também não há prova de designação de gestor do contrato, não obstante o teor do artigo 67 da Lei de Licitações. 



    Não olvido que a Unicamp ingressou com ao menos duas Ações de Consignação em Pagamento (ACPs) em face da Strategic, tendo como escopo o depósito judicial de valores devidos à empregadora, que não teria demonstrado oportuna quitação de haveres trabalhistas a seus empregados (fls. 841 e seguintes). 



    Ocorre que a ACP de 2020 se refere a rescisórias devidas no mesmo ano, as quais evidentemente não abarcam o reclamante, cujo contrato de emprego veio a se encerrar apenas em meados de 2021. Ainda que assim não fosse, o rol indicado pela Unicamp naquela ação, fl. 844, está ilegível, o que ratifica a conclusão de que as rescisórias devidas ao reclamante deste feito não estavam abarcadas pela ACP de 2020. 



    Sobre a ACP de 2021, fls. 872 e seguintes, novamente, não é possível aquilatar se os valores estão relacionados com o labor prestado especificamente pelo reclamante. Aliás, na mesma ACP, a Unicamp não indicou quaisquer trabalhadores. Com isso, não houve efetiva fiscalização, especificamente com relação ao autor, o que autoriza a condenação da Unicamp, porque patente sua conduta culposa. Reitero: nada há nos autos sobre a fiscalização da tomadora sobre o depósito mensal do FGTS referente ao trabalhador, tampouco pagamento de verbas básicas da relação empregatício, quais sejam, salários e haveres rescisórios. (...). 



    (fls. 1372/1372). 



    Desse modo, configurada a culpa in vigilando, conforme assentado pela Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.”



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (Processo 11186-47.2021.5.15.0129).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente